Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MÉRITO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTIPULADO NA R. SENTENÇA.
1. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça, não autoriza o acolhimento do pedido de sua revogação.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
5. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, verifica-se que não há elementos que corroborem sua alegada situação desfavorável. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do genitor foi comprometida a ponto de obstar a revisão dos alimentos nos termos em que pleiteado. Ao revés, a majoração dos alimentos alinha-se ao critério orientador do arbitramento dos alimentos, razão pela qual deve ser mantido o importe arbitrado na origem.
6. Apelação conhecida e não provida.